Tribunal: TJES
Processo: 5011394-17.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
11394
-
17
.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
ISAIAS JOSE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓR
DÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO -

IMPOSSIBILIDADE
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Precedentes.

2
.
O
entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais,
que não e o caso dos presentes autos.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011394-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAIAS JOSE DA SILVA registrado(a) civilmente como ISAIAS JOSE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
SEGUNDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
11394
-
17
.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
ISAIAS JOSE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓR
DÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO -

IMPOSSIBILIDADE
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Precedentes.

2
.
O
entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais,
que não e o caso dos presentes autos.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
11394
-
17
.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
ISAIAS JOSE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ISAIAS JOSE DA SILVA
,

apontando como autoridade coatora
o
MM. JUIZ
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
-ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos d
o processo
nº
0000
428
-
35
.202
0
.8.08.00
49
, em que foi levado a julgamento pelo júri na data de 20/09/23 e foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusã
o.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
nulidade
s

absolutas no processo. O primeiro ato foi no início dos trabalhos, vez que o magistrado presidente determinou que o paciente e outro corréu permanecessem algemados durante todo julgamento. O segundo momento, foi quando a nobre promotora de justiça disse que o paciente e o corréu fizeram uso do silêncio parcial porque “deviam algo”.

Com base em ta
is
argumento
s
, requer
s
eja concedida a ordem em Habeas Corpus a fim de declarar a nulidade do julgamento pelo plenário do Júri e por consequência seja relaxada a prisão cautelar, tendo em vista o paciente se encontrar custodiado há mais de 3 (três) anos e 4 (quatro) mes
es.

Compulsando
novamente
os autos, entendo
não ser cabível a análise de mérito, pela evidente inadequação da via eleita, ante a possibilidade de interposição do recurso adequado para o caso. Explico.

Consoante entendimento prevalecente nesse Egrégio Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores,
a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais
, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.

E, ainda, se extrai do Termo de Júri, acostado ao ID. 6147755, e das informações prestadas pela autoridade coatora, que a Defesa Técnica do ora paciente
procedeu à interposição de recurso de apelação criminal
contra a condenação vergastada, fato que inviabiliza a análise do presente apostilado processual.

Nessa senda, se há impetração de Habeas Corpus concomitante com a interposição de Apelação, o exame da
quaestio juris
deve ser remetido para a via de maior abrangência, a qual, evidentemente, é o apelo manejado pela Defesa.

Como sabido, o exame aprofundado de material fático probatório é inviável ante o rito célere do
mandamus
, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

Muito embora o Habeas Corpus tenha cabimento sempre que haja ilegalidade manifesta, contudo, verifica-se que o pedido não merece conhecimento, isso porque foi interposto recurso de Apelação pela defesa, que ainda está pendente de julgament
o.

No mesmo sentido já decidiu esse egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. É inviável a expansão do uso do habeas corpus, inclusive como substitutivo de recursos e de ação revisional.
2. Ordem denegada.
(TJES; HC 0018246-16.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/03/2022; DJES 01/04/2022)– nosso grif
o

Logo, é necessário obedecer, sempre que as peculiaridades do caso concreto permitirem, as formalidades procedimentais no sentido de preservar a validade das impugnações típicas e impedir o desvirtuamento do Habeas Corpus.

Diante de tais circunstâncias, entendendo não ser cabível a análise de mérito, pela evidente inadequação da via eleita,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)